Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722830-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Penina Silva Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 238686631 do processo n. 0707209-79.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia para o tratamento de neoplasia de cólon. Em suas razões recursais (ID 72665683), narra a agravante que, no dia 1o/5/2025, foi solicitado junto ao plano de saúde autorização para a realização de cirurgia da paciente, acometida com neoplasia maligna de cólon, contudo, até a presente data, não houve a autorização pelo plano de saúde. Entende que o atraso na realização da cirurgia compromete diretamente o seu prognóstico, podendo vir a óbito. Descreve que a recusa e a demora do plano de saúde são consideradas abusivas. Cita que “a autorização de qualquer procedimento requerido ao plano de saúde tem se ser respondida em até 21 (vinte e um) dias”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o réu autorize a realização da cirurgia de neoplasia maligna de colón (CID 10 C50), nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Cumpre, inicialmente, salientar que os planos de saúde, em regra, oferecem serviço em âmbito do mercado de consumo, de modo que se amoldam ao conceito de fornecedor contido no art. 3o do CDC[1], enquanto a pessoa física, destinatária final do serviço, caracteriza-se como consumidora, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal[2]. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme entendimento sumulado no verbete n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça[3], que cancelou o enunciado de súmula n. 469. Esclareça-se, de outro lado, que, embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às citadas relações jurídicas, a elas incidem as disposições da Lei n. 9.656/98 e do Código Civil, máxime no que diz respeito ao regime jurídico dos contratos, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva, informação, a função social contratual e os deveres anexos dos contratantes. Noutro giro, os referidos contratos também hão de ser analisados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República[4], e do direito social à saúde, conferido pela Constituição Federal em seus arts. 6o[5] e 196[6]. Dito isso, os documentos acostados nos autos permitem concluir, neste momento processual, que a autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pelo réu, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 238634788). Ainda, os relatórios médicos juntados indicam o diagnóstico de neoplasia de cólon, sendo lhe prescrito o tratamento cirúrgico (ID 238637561). No ponto, o médico assistente descreveu que as características endoscópicas e histológicas da lesão apontam se tratar “de uma neoplasia com potencial agressivo, de comportamento infiltrativo e risco de rápida progressão locorregional e à distância (metástases)”. O profissional médico, ainda, descreveu que o “tratamento cirúrgico é a conduta padrão e deve ser realizado com urgência, a fim de possibilitar a ressecção completa do tumor e a maior chance de cura oncológica”; que “a doença pode evoluir para estágios mais avançados, com necessidade de tratamentos mais agressivos (como quimioterapia adjuvante prolongada)”, aumentando “os riscos de complicações graves, como obstrução intestinal, perfuração ou sangramento, que podem demandar internação de urgência, com maior morbimortalidade”. Concluiu que “a possibilidade de cura diminui significativamente à medida que o tempo para tratamento se prolonga”. Verifica-se que a solicitação de autorização foi remetida ao plano de saúde em 1o/5/2025, sem manifestação conclusiva da operadora até o presente momento (ID 238637562). À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção,recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. No caso, as cirurgias para remoção de tumores são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, segundo previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (RN n. 465/2021), o qual as operadoras estão vinculadas. Em complemento, a Portaria n. 127/24 do Distrito Federal, que dispõe sobre o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF e vincula o réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas, estabelece no art. 8o a cobertura de cirurgia eletivas e de urgência, compreendendo os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.1. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes. 2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes. 2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) Ainda, segundo art. 3o, XIII, da Resolução Normativa n. 566/22 da ANS[7], as operadoras de plano de saúde possuem o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva, que, no particular, não foi atendido pela agravada. Assim, revela-se, a princípio, irregular a omissão da operadora do plano de saúde, para além do prazo regulamentar, acerca da solicitação de autorização da cirurgia requerida para o tratamento de neoplasia maligna de cólon, de cobertura obrigatória. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a demora na autorização integral do procedimento cirúrgico requerido pela operadora de plano de saúde, submete a autora ao risco de agravamento do seu estado clínico, conforme descrição no relatório médico supracitado, em prejuízo à sua saúde. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pelo agravado para o cumprimento da medida provisória podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência, ao final da lide, dos pedidos deduzidos, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, conforme relatório médico de ID 238637561, sob pena de multa diária de dez mil reais. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [2] Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [3] Súmula n. 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [4] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; [5] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [6] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [7] Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até sete dias úteis; II – consulta nas demais especialidades médicas: em até quatorze dias úteis; III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até dez dias úteis; IV – consulta/sessão com nutricionista: em até dez dias úteis; V – consulta/sessão com psicólogo: em até dez dias úteis; VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até dez dias úteis; VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até dez dias úteis; VIII – consulta/sessão com enfermeiro obstetra ou obstetriz: em até dez dias úteis; IX – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até sete dias úteis; X – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até três dias úteis; XI – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até dez dias úteis; XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até vinte e um dias úteis; XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; XIV – atendimento em regime de hospital-dia: em até dez dias úteis; XV – tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes: em até 10 (dez) dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; XVI – tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar: em até dez úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; e XVII – urgência e emergência: imediato.